Tribunal: STF
Processo: ARE 1366061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - RÉ CITADA PESSOALMENTE - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - REVELIA - DECLARADA - EFEITOS MITIGADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL, POR PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI - MANTER IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A representação por curadoria especial somente se dará nas hipóteses elencadas no art. 72 do CPC, logo impertinente a defesa apresentada por curador especial para o réu regularmente citado.



    2. A ausência de contestação, a tempo e modo, acarreta a revelia da parte ré, cujos efeitos podem ser mitigados, nos termos do art. 345, IV, do CPC quando as alegações fáticas formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos.



    3. O conjunto probatório dos autos é firme no sentido da improcedência do pedido inicial por não restar comprovado o animus domini da usucapiente e, sim, que ela exerce apenas atos de mera detenção sobre o imóvel.



    4. Recurso conhecido e não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Dito isso, como se sabe, a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade em decorrência do exercício da posse durante determinado período de tempo, desde que presentes todos os requisitos legais autorizadores fixados pela legislação civil.



    Sobre o tema, Francisco Eduardo Loureiro ensina: (...)



    Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini, ou seja, para a procedência da ação de usucapião, cabe ao autor demonstrar que detém a posse do imóvel pelo lapso temporal exigido na legislação, de forma ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono. (...)



     Em regra, tratando-se de usucapião especial é ônus da parte autora demonstrar que exerce a posse sobre o imóvel (sem oposição), com animus domini (intenção de ter a coisa para si) ao longo do tempo (5 anos) e o objeto tem que ser hábil (área ou edificação urbana de até 250 m2). Por outro lado, não há exigência de justo título e boa-fé para a aquisição da propriedade de imóvel.



    Ora, como não é possível acessar o âmago da requerente no intuito de se averiguar a real intenção com a qual possui o imóvel usucapiendo, o animus domini deve analisado a partir do contexto fático-probatório do feito.



    Na hipótese dos autos, ainda que diante da declaração de revelia, não prevalece, nos termos do ad. 345, IV, do CPC, a presunção de veracidade da alegação fática formulada na inicial, em relação ao animus de ocupação do imóvel, pois manifestamente contrária à prova constante dos autos.



    Isso porque, a prova oral produzida no feito, em que pese demostrar serem incontroversos os demais requisitos da usucapião especial, revelou que, em verdade, a autora encontra-se no imóvel litigioso na condição de mera detentora, com a permissão da proprietária do bem: a ré Mitra Arquidiocesana de Diamantina.



    A própria autora, em seu depoimento pessoal, assumiu que recebeu o imóvel a título de empréstimo, tendo, inclusive, pago aluguéis, cujos valores acreditava serem destinados a parte ré, vejamos: (...)



    No mesmo sentido, o depoimento pessoal do representante legal da ré, bem como a única testemunha compromissada ouvida confirmam que, apesar da autora residir no imóvel sub judice, os poderes de ingerência e domínio sobre o bem subsistiam para a proprietária, confira-se: (...)



     A verdade é que a natureza precária e provisória da permanência da apelante no imóvel, invalida por completo a possibilidade de usucapião do bem descrito na inicial, ainda que a detentora tenha arcado com débitos e tributos propter rem ou que inexista contrato de comodato, por escrito, nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente